Tribunal: TJPA
Processo: 0000272-66.2002.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000272-66.2002.8.14.0031

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO LOPES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000272-66.2002.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURICIO LOPES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000272-66.2002.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURICIO LOPES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da comarca de Moju que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o Recorrido da prática delitiva tipificada no art. 121, §2º, I e IV, do CPB.

Narra a peça acusatória recebida em 11.11.2002
[1]
, que no dia 20 de janeiro de 2002, o Apelado se deslocou até a residência da vítima Nilton da Conceição Cardoso e fazendo uso de uma faca, tentou matá-la, contudo fora impedido pelo irmão desta, versão dos fatos corroborada apenas pelo depoimento da esposa da vítima.

Inconformado, o Recorrente retornou munido de arma de fogo do tipo cartucheira e efetuou disparo contra o ofendido, que atingida veio a óbito.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (Id. 9627198).

Inconformada, a Acusação se insurge pugnando pela submissão do Apelado a novo júri, pois não estão presentes os requisitos para configuração da legítima defesa (Id. 9627200).

Em
contrarrazões
,

a Defesa requer a manutenção da sentença atacada
(Id. 12682925).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso, com a consequente submissão do Recorrido a novo julgamento (Id. 12917386).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 9627149

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o Recorrido, por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Argumenta pelo afastamento da ocorrência de legítima defesa em face da inexistência dos requisitos legais.

Razão não assiste ao Apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação pelo Tribunal,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

As testemunhas Laurenir Amaral da Silva
[2]
e Edinalva Maria Cardoso
[3]
narraram momentos em que o Recorrido era perseguido pela vítima armada (fls. 110 e 112), que foi corroborado pela narrativa do Apelado em seu interrogatório judicial, no qual aduziu que estava sendo ameaçado de morte e perseguido pela vítima.

Assim, não obstante a argumentação do Órgão Ministerial, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
“(...) Que o acusado é seu vizinho e viu quando ia chegando da colônia viu a vítima correndo atrás do acusado; Que a vítima portava uma arma de fogo; Que a vítima estava sozinha; Que o acusado estava desarmado (...) Que a vítima rodeou a casa de Maurício correndo atrás dele com a arma na mão (...)”

[3]
“(...) Que já foi vizinha do acusado, e recorda que uma vez a porta de sua casa esyava aberta e o acusado entrou correndo em sua casa se escondendo da vítima; Que estava armada com uma arma de fabricação caseira, (...)”

Belém, 20/06/2023